Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-04.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-04.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: LUZINETE TEIXEIRA DE CARVALHO, MARIA FRANCISCA DA COSTA MOURA, MARLEIDE SILVA AZEVEDO, RAIMUNDA DOS REIS LOPES, SONIA DO SOCORRO ALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA, INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 383/STF. EXPEDIÇÃO DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a prescrição da pretensão executória, homologou cálculos após acolhimento parcial de impugnação e determinou a expedição de RPVs individualizadas aos exequentes litisconsortes facultativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória estaria prescrita, diante da alegação de reinício do prazo pela metade, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942; (ii) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 150/STF.
4. A aplicação do art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942 não pode reduzir o prazo total para menos de cinco anos, conforme dispõe a Súmula 383/STF, razão pela qual, tendo a interrupção ocorrido na primeira metade do quinquênio, preserva-se o prazo integral.
5. Proposta a execução dentro do lustro legal, afasta-se a prescrição.
6. A expedição de RPV deve considerar o valor individual do crédito titularizado por cada litisconsorte facultativo, não o montante global da condenação, conforme tese fixada pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral.
7. Créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo ou comum não configuram fracionamento ilícito, inexistindo violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão executória contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado, não podendo a regra de reinício do prazo reduzir o lapso total para menos de cinco anos, conforme Súmulas 150 e 383 do STF.

A expedição de RPV em favor de litisconsortes facultativos deve observar o valor individual de cada crédito, não configurando fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, nos termos dos Temas 148 e 1317 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §§ 3º e 8º; CPC, art. 932, IV, “b”; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto-Lei nº 4.597/1942, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 150 e 383; STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
, contra a decisão monocrática [ID 31183799] proferida por esta Relatoria que, nos autos nos autos de cumprimento de sentença em que contende com
LUZINETE TEIXEIRA DE CARVALHO E OUTROS,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença proferida na origem, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. SÚMULAS 150/STF E 385/STJ. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, determinou a expedição de RPVs individualizadas a exequentes litisconsortes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado da execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o pedido de cumprimento de sentença estaria prescrito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado em impugnação parcialmente acolhida;
(iii) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos ofende o regime constitucional de precatórios, caracterizando fracionamento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e reafirmado pelo STJ (AgInt no REsp 1.378.709/PR).
4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando acolhida parcialmente a impugnação, deve incidir apenas sobre o valor decotado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 1.897.903/DF), sendo inaplicável a ampliação para o valor total da execução.
5. A expedição de RPVs com base nos valores individualizados devidos a cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento indevido, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645) e reafirmada no Tema 1317 (ARE 1.498.248 AgR), segundo a qual o crédito de cada exequente deve ser considerado de forma autônoma, ainda que a condenação global supere o limite da RPV.
6. A jurisprudência do STF e do STJ valida expressamente o pagamento por RPV individual em litisconsórcio facultativo, afastando interpretação que viole o art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos a partir do trânsito em julgado do título judicial executivo, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.
2. Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).
3. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo não constitui fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral (RE 568.645; ARE 1.498.248 AgR).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, e 535, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Súmulas citadas: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 385.
Precedentes vinculantes citados: STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram ação ordinária em face do Município visando ao recebimento de verbas remuneratórias. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que o ente municipal apresentou impugnação aos cálculos dos exequentes. Naquela peça, a municipalidade alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, excesso de execução e a impossibilidade jurídica de fracionamento do crédito, argumentando que a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) individualizada configuraria burla ao regime constitucional de precatórios.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução, proferindo sentença que reduziu o montante executado, homologou os cálculos da Contadoria Judicial Unificada e condenou cada exequente individualmente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do Município, fixados em dez por cento sobre o valor decotado da execução. Ademais, o magistrado determinou a expedição individualizada de ofícios requisitórios de pequeno valor.

Em face dessa sentença, o Município interpôs recurso de apelação cível, o qual foi desprovido monocraticamente por este Relator.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs o presente agravo interno.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do julgamento monocrático (art. 932 do CPC), aduzindo que a decisão agravada não sopesou adequadamente os fundamentos recursais e que o tema exige reapreciação pelo colegiado.

No mérito, defende a incorreta aplicação do prazo quinquenal em sua inteireza, argumentando que, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, o prazo prescricional, após interrompido, deveria recomeçar a correr pela metade (dois anos e meio), o que fulminaria a pretensão executiva.

Por fim, alega afronta ao regime constitucional de precatórios (art. 100, § 8º, da CF), afirmando que o fracionamento material do crédito global (superior a R$ 3,5 milhões) para pagamento via RPVs individualizadas configura burla ao sistema, ferindo a ordem cronológica e o orçamento municipal, defendendo ser inaplicável o Tema 138 da Repercussão Geral.

Aduz para tanto que, no caso concreto, a execução decorre de uma condenação una, originada de um mesmo título judicial, fundada em idêntica relação jurídica de base e cujo valor global ultrapassa, de forma expressiva, o limite legalmente fixado para pagamento por RPV. A cisão do montante executado em múltiplas requisições individualizadas, ainda que atribuídas a litisconsortes distintos, não descaracteriza a natureza unitária da condenação nem afasta o impacto financeiro concentrado que a medida impõe ao erário municipal.

Assim, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo Colegiado.

Em seguida, houve apresentação de contrarrazões (ID 34234724) por parte de Luzinete Teixeira de Carvalho e Outros. Os agravados rechaçam os argumentos do ente público, afirmando que a decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e vinculante (Temas 148 e 1317 do STF e Súmula 150 do STF). Defendem a inocorrência da prescrição e a legalidade da expedição individualizada de RPVs para cada litisconsorte. Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo e requerem a condenação do Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé e multa por recurso manifestamente protelatório (art. 1.021, § 4º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação merece alteração, em razão da alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória e do alegado óbice à expedição individualizada de requisição de pequeno valor em favor dos agravados.

Passo à análise do mérito recursal, iniciando pela prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão executória, ponto de forte insurgência do ente municipal.

O Município agravante sustenta que a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição. Argumenta que, tendo havido um marco interruptivo (pedido de cumprimento de sentença em processo originário em 07/12/2020), o prazo prescricional recomeçaria a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942. Assim, defende que o prazo final teria se esgotado em julho de 2023, antes do protocolo da presente execução (22/07/2023).

Sem razão o agravante.

É cediço que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Do mesmo modo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, conforme o teor da
Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF)
. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com efeito, restou decidido que o presente pedido de cumprimento de sentença tem origem na determinação do juízo de 05/05/2022, determinando o desmembramento do pedido de cumprimento de nº 0000276-76.2006.814.0124, tendo sido observado o prazo prescricional quinquenal a contar do trânsito em julgado do título judicial executado.

Na situação em comento, inexiste controvérsia quanto às premissas de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 18/08/20 e o presente cumprimento de sentença em 22/07/2023, não havendo o que se falar em prescrição, eis que observado o prazo prescricional quinquenal.

Nessa linha também o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812397-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Na hipótese dos autos, portanto, correto o entendimento de que a execução foi promovida dentro do lustro legal a contar do trânsito em julgado.

No que tange à tese municipal de que o prazo deveria ser reduzido pela metade após a interrupção, invocando o art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, o agravante olvida-se de um regramento jurisprudencial consolidado e fundamental para o deslinde da controvérsia: a
Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal
.

A referida Súmula dispõe textualmente:

Súmula 383/STF:

"A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
."

A exegese desse enunciado sumular é clara e se amolda com perfeição ao caso concreto. A regra de retomada do prazo pela metade (dois anos e meio) não pode, em hipótese alguma, resultar em um prazo total (do nascedouro do direito até o prazo final) inferior aos 5 (cinco) anos originais. Essa proteção evita que o credor seja penalizado justamente por ter sido diligente e interrompido a prescrição logo no início do prazo.

Transportando tal regramento para a linha do tempo dos presentes autos, temos o seguinte cenário fático-jurídico incontroverso:

Trânsito em julgado do título judicial (início do prazo de 5 anos):
18/08/2020. (Logo, o prazo prescricional fatal originário findaria apenas em
18/08/2025
).

Ato interruptivo alegado pelo Município:
07/12/2020 (apenas 4 meses após o trânsito em julgado, ou seja, na
primeira metade do prazo
).

Ajuizamento da presente execução:
22/07/2023.

Se aplicássemos cegamente a tese do Município (somar 2,5 anos à data de 07/12/2020), o prazo expiraria em meados de 2023, o que reduziria o prazo total do exequente para menos de 3 anos. É
exatamente esta situação que a Súmula 383 do STF proíbe
.

Como a interrupção ocorreu na primeira metade do quinquênio legal, garante-se aos credores o prazo integral de 5 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado. Sendo assim, o direito de executar o título se estenderia até 18 de agosto de 2025.

Considerando que o cumprimento de sentença individual foi protocolizado em
22/07/2023
, resta patente e inquestionável a sua
tempestividade
.

Destarte, afasto a alegação de prescrição da pretensão executória, mantendo hígida a decisão monocrática neste ponto, por estar em estrita consonância com a jurisprudência sumulada da Suprema Corte (Súmulas 150 e 383 do STF).

Mantida, portanto, a rejeição da prescrição conforme o
decisum
apelado e a decisão monocrática ora agravada.

Superada a questão da prescrição, passo ao exame do segundo e principal fundamento do ente municipal. O agravante insurge-se contra a determinação de expedição individualizada de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para cada um dos exequentes litisconsortes. Argumenta que a soma global da execução ultrapassa R$ 3,5 milhões e que a divisão dos valores configuraria fracionamento indevido da execução e burla ao regime constitucional de precatórios (art. 100, § 8º, da CF), ferindo a isonomia e a ordem orçamentária do ente público.

Mais uma vez, carece de razão o ente agravante que insiste que o valor global da execução supera o teto legal, devendo incidir o regime de precatórios.

A matéria trazida a lume não comporta maiores digressões, pois encontra-se definitivamente sepultada pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral, o que autorizava, de plano, o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC como foi feito pela decisão ora recorrida.

O cerne da questão reside em definir se a regra do art. 100, § 8º, da Constituição Federal — que veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução — aplica-se para impedir a expedição de RPV individualizada em casos de
litisconsórcio facultativo
(seja ativo originário ou formado na execução individual de sentença coletiva).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645/SP)
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou o seguinte entendimento:

"A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República.
A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.
"

O raciocínio adotado pela Suprema Corte é claro: em se tratando de litisconsórcio facultativo,
os créditos são autônomos e divisíveis
. Cada litisconsorte é titular de um direito material próprio em face da Fazenda Pública. A reunião de diversos credores no mesmo polo processual (ou a substituição processual prévia por sindicato, no caso de ação coletiva) atende a critérios de conveniência e economia processual, não tendo o condão de transmutar direitos individuais autônomos em um crédito único e indivisível.

Sendo os créditos autônomos, o parâmetro para definir a forma de pagamento (seja por Precatório ou por RPV) é o
valor individual devido a cada credor
, e não o montante global da condenação.

Desse modo, não comporta alteração a direitiva recorrida na mesma linha do Precedente Vinculante, no sentido de que, sendo os exequentes litisconsortes facultativos titulares de créditos autônomos, é lícita a aferição do teto da requisição de pequeno valor de forma individualizada, não havendo burla ao regime de precatórios.

Na mesma direção, colacionado recente julgado da Suprema Corte:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo.
Tema
nº
148
e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (
Tema
nº 853/RG). 5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (
Tema
nº
148
/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (
Tema
nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos. (ARE 1498248 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO.
Julgamento:
19/05/2025.
Publicação:
23/05/2025)

Tal entendimento foi reafirmado recentemente pelo STF no julgamento do
Tema 1317 da Repercussão Geral (ARE 1.498.248 AgR)
, que consolidou a legalidade da execução individualizada da sentença coletiva, com expedição de RPV conforme o valor titularizado por cada credor singularmente considerado, nos termos da seguinte tese:

“
A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovido por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo
§ 8º do art. 100 da Constituição.”

No caso dos presentes autos, constata-se que a pretensão executiva foi ajuizada por diversos exequentes em litisconsórcio facultativo, cobrando valores decorrentes do mesmo título judicial, porém referentes a créditos individuais (direito oriundo de progressão/adicional individual).

Assim, o fato de a soma de todos os créditos (valor global) ultrapassar o limite fixado para RPV do Município é irrelevante para a definição da sistemática de pagamento. Desde que o crédito individual de cada servidor litisconsorte, isoladamente, não supere o teto municipal para RPV, é direito cristalino do credor receber por meio de requisição de pequeno valor.

A decisão de primeiro grau e a decisão monocrática desta Relatoria apenas aplicaram o comando vinculante da Suprema Corte. Entender de modo diverso, como quer o agravante, obrigando a soma dos valores para forçar o pagamento via precatório, representaria patente violação aos direitos autônomos dos credores e indevida recusa de aplicação de precedente com eficácia
erga omnes
.

Por fim, não há que se falar em ofensa à isonomia, impessoalidade ou quebra da ordem cronológica. O pagamento por RPV de créditos de pequeno valor é exceção expressamente prevista no próprio texto constitucional (art. 100, § 3º, da CF), justamente para conferir maior celeridade na satisfação de dívidas de menor monta, não caracterizando privilégio odioso, mas estrito cumprimento constitucional.

Desse modo, a decisão que determinou a expedição individualizada de RPVs deve ser mantida incólume.

Por derradeiro, rejeito o pedido formulado pelos agravados em sede de contrarrazões para condenação do Município em multa por litigância de má-fé. O manejo de recursos previstos na legislação processual para a defesa das teses jurídicas do ente público não configura, por si só, conduta dolosa ou deslealdade processual apta a ensejar a referida penalidade.

Dessa forma,
não se verifica qualquer ilegalidade ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada
, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026